Tribunal: TJDFT
Processo: 0748951-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748951-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORISMAR RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLORISMAR RODRIGUES ROCHA contra decisão de ID 214954108 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0739143-19.2019.8.07.0001, movido por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação do valor constrito em conta corrente ao credor. Alega a agravante que “a natureza da conta bancária onde foram realizados os bloqueios é irrelevante para decidir sobre o desbloqueio ou não de valores, sendo certo que o STJ já pacificou o entendimento de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis, seja constante em conta poupança, na forma do art. 833, X, do CPC, seja em conta corrente ou mesmo em fundos de investimentos”. Sustenta a “a decisão que indeferiu a impugnação à penhora não deveria se esbarrar em mera justificativa de que não há elementos que indiquem que os valores integrassem conta poupança, na medida em que pouco importa se foi em conta poupança ou não, mas tão somente que se trata de bloqueio do valor de R$ 2.721,69, equivalente a 1,9 salários mínimos, isto é, quantia infinitamente menor que 40 salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, X do CPC”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo em face da gratuidade de justiça deferido na oridem (ID 137523413), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de penhora SISBAJUD que recaiu sobre o montante de R$ 2.721,69 (dois mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) existente em contas correntes que, segundo o alega, seriam oriundas de sua remuneração e destinado às despesas de sua manutenção própria e de seus familiares. Com efeito, em que pese as alegações do agravante em suas razões recursais, e apesar ada oportunidade específica conferida na origem, do que se depreende da impugnação de ID 214716677, que sobrevém desacompanhada de documentos comprobatórios, não há uma clara demonstração de que os valores constritos seriam oriundos de seu pró-labore, sendo a alegação genérica, elencando a impenhorabilidade absoluta nos termos da argumentação reiterada nas razões recursais. Dessa maneira, não se vislumbra qualquer razão para alterar conclusões havidas na decisão agravada quanto à rejeição da tese de impenhorabilidade do valor constrito em penhora via SISBAJUD, notadamente porquanto franqueado ao devedor agravado oportunidade para exercer seu direito ao contraditório, posto que é seu ônus demonstrar eventual impossibilidade de penhora do aludido montante. Todavia, é conveniente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento na origem do valor liberado na decisão agravada, relativo ao valor penhorado tão somente em função da irreversibilidade da medida e no fito de se evitar tumulto processual, não havendo, demais, qualquer urgência no levantamento dos valores pela instituição financeira agravada. Assim, verifica-se que inobstante a baixa adesão das teses recursais em uma análise prefacial do recurso e, portanto, da baixa probabilidade de êxito do pleito, o imediato cumprimento da decisão recorrida não é medida urgente ao mesmo tempo em que é recomendável a concessão do efeito suspensivo para permitir que eventual interpretação distinta do julgamento do mérito pelo órgão colegiado não desague em risco de tumulto processual. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida no que diz respeito à liberação dos valores constritos na penhora SISBAJUD de ID 198819038. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator